Tribunal: TJDFT
Processo: 0722445-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722445-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL SALES AJALA PINTO IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Beatriz Xavier da Costa, em favor de Gabriel Sales Ajala Pinto, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O paciente cumpre pena unificada de 24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fehcado, em razão de condenações pelos crimes de receptação, roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, em concurso formal. Já foi cumprida a pena de 06 (seis) anos, 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias, remanescendo a pena de 18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias, em regime fechado. A previsão de alcance para o regime semiaberto, levando em consideração as frações de 1/6 para os crimes comuns e de 2/5 para o crime hediondo (primário), é de 29/04/2023. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que “a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, manteve a decisão proferida pelo MM. Juiz de 1o grau e indeferiu o pedido de afastamento da hediondez do delito de tráfico de drogas”. Afirma que, “analisando as mudanças que a Lei Anticrime promoveu na Lei dos Crimes Hediondos e na Lei de Execução Penal, é forçoso reconhecer que o legislador pátrio deixou de equiparar o crime de tráfico a crime hediondo, ao menos para fins de progressão de regime. Tal constatação, que ainda pende de reconhecimento pelas Cortes Superiores, tem o potencial de causar uma repercussão marcante em nosso sistema carcerário, hoje caracterizado pelo “estado de coisas inconstitucional”, na ótica do STF (ADP 347)”. Assinala que o artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, dispõe que o crime de tráfico de drogas é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, o que não se confunde com crime hediondo. Argumenta que o rol dos crimes hediondos foi previsto pela Lei no. 8.072/1990, no qual não se insere o tráfico de drogas. Salienta que “o artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos é o único dispositivo que prevê o crime de “tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins” e o considera insuscetível de (I) anistia, graça e indulto; e (II) fiança. Além disso, segue previsto neste artigo que a pena será cumprida em “regime inicialmente fechado” (§1o); que, em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade (§2o); e que a prisão temporária terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade (§3o). Note-se, porém, que o parágrafo que anteriormente previa as frações para progressão de regime (§2o) foi expressamente revogado pelo legislador reformista”. Entende que houve intenção do legislador de não mais regular as frações ou percentuais para progressão de regime nos crimes hediondos e equiparados, sendo que não existe nenhum dispositivo legal que preveja que o tráfico de drogas terá parâmetros mais rígidos para a progressão de regime. Anota que “a antiga redação dada pela Lei no. 13.769, de 2018 – revogada pela Lei n. 13.964, de 2019 – fazia expressamente uma equiparação do tráfico com a hediondez para fins de progressão de regime. Hoje, porém, está equiparação não existe mais no ordenamento pátrio,” estando vigente apenas a vedação de anistia, graça, indulto e fiança. Aduz que a Lei Anticrime alterou o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, afastando a hediondez do tráfico privilegiado, sendo que nenhum outro dispositivo faz alusão ao crime de tráfico de drogas. Assim, anota que “tal desequiparação expressa não exclui a desequiparação tácita por ausência de disposição legal, na medida que uma norma específica que beneficia o apenado não pode ser interpretada para fins de prejudicá-lo”. Destaca que, quando o artigo 112 da Lei de Execuções Penais fala em crime hediondo ou equiparado, não especifica quais seriam esses delitos, assim como a Lei n.o 8.072/1990 não inclui o tráfico de drogas no rol dos crimes hediondos e só o equipara a tais delitos em relação aos benefícios da anistia, graça, indulto e fiança. Salienta que, na interpretação da lei, devem prevalecer os princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais grave, sendo vedada a analogia in malam partem. Ressalta que o silêncio do legislador quanto ao tráfico de drogas não pode ser interpretado em desfavor do apenado e que a existência de características em comum entre os delitos hediondos e o tráfico de drogas não autoriza o intérprete a concluir pela equiparação total. Na mesma linha, destaca que o Superior Tribunal de Justiça afastou a hediondez do crime de associação para o tráfico, pois este não está elencada expressamente no rol do artigo 2o da Lei n.o 8.072/1990, assim como ocorreu com o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração adulterada. Alega que a Lei n.o 13.964/2019 é mais benéfica, ao revogar o dispositivo que disciplinava, de forma equiparada, as frações de cumprimento de pena para fins de progressão de regime nos crimes hediondos, na prática da tortura, no tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e no terrorismo. Pede o deferimento da “liminar para reconhecer o esvaziamento da ‘equiparação’ à hediondez”. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. Consta dos autos que o MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais acolheu o pedido da Defensoria Pública e determinou, em 27/04/2020, a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, a fim de alterar a fração de progressão de regime de 3/5 para 40% (equivalente a 2/5) quanto ao crime de tráfico de drogas. Contra a decisão, o Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução, visando a manutenção da fração de 3/5 para o cálculo da progressão da pena no crime de tráfico de drogas. Esta Segunda Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo e à unanimidade, negou provimento ao AgExPe 0713722-93.2020.8.07.0000. Houve o trânsito em julgado. No presente habeas corpus, a advogada impetrante busca o afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas. Observa-se, nesse ponto, que o pedido de afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas não foi apreciado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual, em 27/04/2020, apreciou apenas o pedido – então formulado pela Defensoria Pública – de aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, a fim de aplicar ao paciente o percentual mais benéfico de progressão de regime referente ao crime hediondo ou equiparado praticado por sentenciado primário. Em nenhum momento, portanto, o Juízo a quo apreciou a alegação de que o crime de tráfico de drogas não deve ser considerado hediondo. Assim, como não foi demonstrado que a matéria tenha sido apreciada pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância, a qual pode ocorrer, inclusive, em prejuízo do paciente. Deve, por conseguinte, a douta advogada formular o pedido primeiramente perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, a fim de se evitar a supressão de instância. Em caso de indeferimento do pedido, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte, mediante a interposição do recurso cabível, a saber, o recurso de agravo, no prazo legal, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador